Tribunal: TJSP
Processo: 1044132-77.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Ação regressiva. Posto de gasolina que promove em face da distribuidora de combustíveis ação regressiva para exigir a cota-parte das despesas relacionadas à reparação de danos ambientais decorrentes do uso de equipamentos que lhe foram cedidos em comodato. Solidariedade passiva da obrigação de reparar os danos que não se aplica na relação das devedoras solidárias. Pagamento feito pelo Autor em

Ementa:
Ação regressiva. Posto de gasolina que promove em face da distribuidora de combustíveis ação regressiva para exigir a cota-parte das despesas relacionadas à reparação de danos ambientais decorrentes do uso de equipamentos que lhe foram cedidos em comodato. Solidariedade passiva da obrigação de reparar os danos que não se aplica na relação das devedoras solidárias. Pagamento feito pelo Autor em seu próprio interesse, no cumprimento das disposições contratuais. Aplicação da regra do artigo 285 do CC. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044132-77.2014.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
RAÍZEN COMBUSTIVEIS S.A., é apelado AUTO POSTO BR 153 LTDA..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-77.2014.8.26.0506
2
APELAÇÃO No 1044132-77.2014.8.26.0506
APELANTE: Raízen Combustiveis S.A.
APELADO: AUTO POSTO BR 153 LTDA.
COMARCA: Ribeirão Preto 6a Vara Cível
Ação regressiva. Posto de gasolina que promove em face
da distribuidora de combustíveis ação regressiva para
exigir a cota-parte das despesas relacionadas à reparação de
danos ambientais decorrentes do uso de equipamentos que
lhe foram cedidos em comodato. Solidariedade passiva da
obrigação de reparar os danos que não se aplica na relação
das devedoras solidárias. Pagamento feito pelo Autor em
seu próprio interesse, no cumprimento das disposições
contratuais. Aplicação da regra do artigo 285 do CC. Ação
improcedente. Recurso provido.
VOTO n.° 37.887
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança da
cota-parte das despesas com recuperação ambiental e adoção
de medidas corretivas da contaminação do solo oriundas de
equipamentos da Ré. A decisão recorrida reconheceu a revelia
e, por conseguinte, reputou verdadeiras as afirmações feitas
na petição inicial. Condenou a Ré na obrigação de ressarcir
metade das despesas em face de sua responsabilidade
solidária pelos danos ambientais, na forma do artigo 14,
parágrafo 1 da Lei 6.938/81 e na Resolução CONAMA
273/00. Condenou a Ré no pagamento de R$ 83.643,10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-77.2014.8.26.0506
3
acrescidos de correção monetária a partir do ajuizamento da
ação e juros de mora contados da citação. Imputou
exclusivamente à Ré as verbas de sucumbência, com
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Apela a Ré sustentando, em
preliminar, a nulidade da sentença, eis que rechaçou a
contestação
fornecida
pela
Cosan
Lubrificantes
e
Especialidades S.A., que invocou sua legitimidade passiva
para responder a ação relativa ao contrato com ela firmado e
extinto em 2003. Sustentou que a resposta deveria ser
admitida porque a Apelante e a Cosan integram o mesmo
grupo econômico. Sustentou, ainda, a prescrição trienal,
contada do desembolso necessário à reparação dos danos. No
mérito diz que não está obrigada a responder por danos
decorrentes do uso de seus equipamentos, consoante
expressamente ajustado no Contrato de Promessa de Compra
e Venda Mercantil de Produtos e Comodato de Equipamentos
com o Revendedor.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
A
ação
fora
corretamente
proposta em face da Raízen Combustíveis S.A, sucessora da
Esso Brasileira de Petróleo S.A. Segundo se extrai da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-77.2014.8.26.0506
4
apelação, a contratante Esso Brasileira de Petróleo, em janeiro
2009 se transformou na Esso S.A e depois na Cosan
Combustíveis e Lubrificantes S.A, esta que se transformou na
Cosan Lubrificantes Especialidades S.A e, em 2011, por força
de cisão parcial, deu origem à Raízen, empresa a qual foram
atribuídos direitos e obrigações relativas aos postos de
distribuição de combustíveis.
Da incontroversa sucessão e
criação da Raízen resulta sua responsabilidade pelas
obrigações decorrentes dos contratos com postos de
combustíveis, incluído aquele em que se funda esta ação. Não
modifica este quadro a circunstância do contrato de
fornecimento ter sido encerrado em 2003, se a causa de pedir
tem origem no cumprimento daquele ajuste, mais exatamente
nos danos provocados pelos equipamentos que foram cedidos
em comodato ao Posto Bola Branca e integravam as
operações relativas à distribuição de combustíveis que, por
força da cisão da Cosan foram transferidas à Ré.
A
resposta
oferecida
pela
Cosan fora, portanto, bem rechaçada e pouco importa que
pertençam as duas empresas ao mesmo grupo econômico,
porque ainda que desta condição se possa extrair, para fins
específicos corresponsabilidade, preservaram personalidades
jurídicas e representação diversas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-77.2014.8.26.0506
5
A Raízen não ofereceu resposta
e, portanto, a revelia havia mesmo de ser reconhecida.
Entretanto, a presunção de
veracidade dos fatos não impugnados, no caso, não leva a
procedência da ação. Com efeito, impunha-se, por força da
revelia, tomar por demonstradas as despesas relacionadas com
a recuperação ambiental decorrente da condenação, sem que
disto, entretanto, resulte como consequência automática, o
acolhimento do pedido.
A pretensão de ressarcimento
de parte das despesas realizadas com a descontaminação do
solo, envolvendo custos de análise ambiental veio fundada em
norma que fixa a responsabilidade solidária da distribuidora
de combustíveis pelos danos causados na distribuição,
consoante dispõe o artigo 18 da Lei 9.847/99 e a Resolução
273/200 do Conselho Nacional do Meio Ambiente.
Estas disposições da Lei e da
Resolução, editada com autorização legal, fixam efetivamente
a responsabilidade solidária das distribuidoras de combustível
pelos danos decorrentes dos equipamentos usados na
distribuição e não às exime desta responsabilidade a
circunstância
de
estarem
os
equipamentos
sob
responsabilidade do posto, por força do contrato de
comodato. Disto resulta, em síntese, que não podem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-77.2014.8.26.0506
6
distribuidoras invocar disposições contratuais para se
eximirem da responsabilidade pela reparação de danos
ambientais.
Ocorre que a solidariedade
passiva que, no caso decorre de disposição legal e
regulamentar, diz respeito exclusivamente à obrigação de
ressarcir os danos ambientais, isto é, a regra se dirige
exclusivamente à satisfação da obrigação principal da qual
são credores todos os que forem atingidos pela contaminação.
A solidariedade passiva não regula a relação entre os
codevedores solidários. Como ensina Caio Mario da Silva
Pereira: “Na sua disciplina jurídica, a solidariedade passiva
tem de ser encarada externa e internamente, isto é, nas
relações dos devedores com o credor e nas dos devedores
entre si.” (Int. de Direito Civil, vol II, p197).
Esta
observação
inicial
e
essencial ao estudo da solidariedade passiva é suficiente para
dirimir a questão e afastar o equívoco da pretensão deduzida
pelo Autor.
No caso, encarada sob o ponto
de vista externo, não há dúvida da responsabilidade da Ré
pelo ressarcimento de danos decorrentes da contaminação e
da obrigação de promover a reabilitação da área afetada.
Todavia, encarada sob o ponto de vista interno, a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044132-77.2014.8.26.0506
7
de reparação do dano é do posto Autor, isto porque assim
convencionaram as partes, consoante se extrai da Cláusula 5
do Contrato (fls. 18), o posto Autor assumiu todas as
obrigações decorrentes da posse da coisas que a Esso lhe
cedeu em comodato, responsabilizando-se não só pela guarda,
mas por danos causados a terceiros, consoante expressamente
dispõe o item 5.1.8 “indenizar os prejuízos porventura
causados a terceiros, decorrentes da operação das coisas ora
emprestadas, ou no exercício de suas atividades, ficando a
Esso isenta de toda e qualquer responsabilidade, quer
perante o revendedor, quer perante terceiros”.
Ora, imperativo reconhecer que
o Autor fez os pagamentos no seu exclusivo interesse, porque
a tanto estava obrigado por força do contrato e, assim, nos
termos do artigo 285 do Código Civil, havia mesmo de
responder sozinho por toda a obrigação.
Ante o exposto, voto pelo
provimento do recurso, para julgar improcedente a ação,
imputando
exclusivamente
ao
Autor
as
verbas
de
sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em
15% do valor atribuído à causa.
Pedro Baccarat
Relator